Tribunal: TJSP
Processo: 2089967-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Execução Fiscal. Decisão agravada que condicionou a expedição da carta de citação ao recolhimento das despesas postais. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Desrespeito à coisa julgada material. Inocorrência. Ordem concedida em anterior decisão em mandado de segurança que não fez menção à aplicação para as demais execuções fiscais propostas. Interpretação evolutiva, de forma a se distinguir as

Ementa:
Execução Fiscal. Decisão agravada que condicionou a expedição da carta de citação ao recolhimento das despesas postais. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Desrespeito à coisa julgada material. Inocorrência. Ordem concedida em anterior decisão em mandado de segurança que não fez menção à aplicação para as demais execuções fiscais propostas. Interpretação evolutiva, de forma a se distinguir as custas processuais das despesas postais. Necessidade do recolhimento das despesas, sob pena de se impor ao Poder Judiciário o pagamento antecipado de serviços de terceiros e que são de interesse específico de cada exequente. Inteligência do artigo 39 da LEF em face da CF/1988 e da LRF. Ausência de norma estadual concedendo isenção às Fazendas Públicas Municipais, inclusas as autarquias, quanto às despesas postais. Ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade do Provimento n. 2.292/2015. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089967-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL, é agravado ERNESTO APARECIDO
DORETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089967-27.2020.8.26.0000 -Voto no 17192
2
Voto n. 17192
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2089967-27.2020.8.26.0000
Comarca:
Vargem Grande do Sul
Agravante:
Município de Vargem Grande do Sul
Agravada:
Ernesto Aparecido Doretto
Execução Fiscal. Decisão agravada que condicionou a
expedição da carta de citação ao recolhimento das despesas
postais. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Desrespeito à
coisa julgada material. Inocorrência. Ordem concedida em
anterior decisão em mandado de segurança que não fez
menção à aplicação para as demais execuções fiscais propostas.
Interpretação evolutiva, de forma a se distinguir as custas
processuais das despesas postais. Necessidade do recolhimento
das despesas, sob pena de se impor ao Poder Judiciário o
pagamento antecipado de serviços de terceiros e que são de
interesse específico de cada exequente. Inteligência do artigo
39 da LEF em face da CF/1988 e da LRF. Ausência de norma
estadual concedendo isenção às Fazendas Públicas Municipais,
inclusas as autarquias, quanto às despesas postais. Ausência
de ilegalidade ou inconstitucionalidade do Provimento n.
2.292/2015. Decisão mantida. Recurso não provido.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo Município de Vargem Grande do Sul, objetivando reformar a r.
decisão de p. 21/23 dos autos originais, a qual, determinou à exequente o recolhimento
da despesa postal da citação pretendida, nos termos do Provimento n. 2292/2015.
Alega a agravante, em síntese, que: (i) o Provimento padece de
inconstitucionalidade, já que possui previsão de efeitos externos ao ente público que o
emitiu; (ii) o Provimento não se destina a criar deveres e impor obrigações na qual não
há lei formal com esta previsão; (iii) o próprio regimento interno do TJ/SP estabelece
que sua função é apenas interna; (iv) a Fazenda Pública é dispensada do adiantamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089967-27.2020.8.26.0000 -Voto no 17192
3
de qualquer numerário no tocante às despesas com citação, podendo, inclusive, pagá-la
ao final, se vencida, nos termos do art. 39 da LEF e 91 do CPC/2015. Requer, nesse
cenário, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinada a
suspensão da execução fiscal. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que
seja determinada a citação do executado, independentemente de prévio recolhimento
das despesas postais pelo Município (p. 01/37).
O efeito suspensivo foi indeferido (p. 39/41).
Dispensa-se a contraminuta, pois a parte executada ainda não está
representada nos autos principais.
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da
abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois a parte
executada ainda não foi citada. Também não foi inaugurado o prazo para que
manifestasse eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, não consta
dos autos a nomeação de advogado ou curador especial e ao julgador impõe-se velar
pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do
CPC/2015), sendo certo que o inciso V do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do
CPC/2015, devem ser interpretados sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também determinava a intimação
do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089967-27.2020.8.26.0000 -Voto no 17192
4
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor: “É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
Em interpretação evolutiva do entendimento até aqui
adotado, conclui-se que o recurso não comporta provimento.
Com efeito, cumpre definir se a Fazenda Pública, em ação de
execução fiscal, deve ou não adiantar o valor necessário à citação na modalidade AR
Digital (Provimento CSM 2.512/2019).
A primeira questão é definirmos a natureza dos valores
despendidos com as cartas de citação pelo Correio, as quais, nos termos do parágrafo
único do art. 2o da Lei Estadual n. 11.608/2003, expressamente não se incluem no
conceito de Taxa Judiciária, tampouco desfrutam de isenção.
Quanto à natureza jurídica dos valores despendidos com a citação
postal, consigne-se incialmente que “despesa” é gênero do qual derivam, dentre outras
as seguintes espécies: (i) as custas e (ii) as despesas em sentido estrito. As custas ostentam
natureza tributária - constituindo taxa destinada a remunerar um serviço
público, ao passo que as despesas em sentido estrito se destinam a remunerar
terceiras pessoas (a exemplo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
peritos etc), estranhas ao quadro funcional do Estado-juiz e acionadas pelo
aparelho judicial no desenvolvimento da atividade jurisdicional.
Em execução fiscal, tal diferenciação é de especial relevância por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089967-27.2020.8.26.0000 -Voto no 17192
5
serem as primeiras (custas), a teor do que dispõe o art. 39 da LEF1, inexigíveis da
Fazenda Pública, ao passo que as segundas (despesas em sentido estrito), feitas pela
parte contrária, devem ser arcadas, em regra, apenas ao final do processo, pelo
vencido. No caso concreto sequer se cogita, por ora, de despesas feitas pela parte
contrária, já que a execução fiscal está em fase inicial e, por ora, sequer foi expedida a
carta de citação.
Portanto, a isenção de que goza a Fazenda Pública e suas
Autarquias e fundações públicas, conferida por lei, está restrita às custas de natureza
estatal referentes às taxas judiciárias, não se estendendo às despesas devidas pelo
trabalho de pessoas que não compõem o quadro funcional do Poder Judiciário, como é
o caso do leiloeiro, avaliador, depositário, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
e outros, que são de responsabilidade das partes.
Aliás, tivessem as despesas postais natureza de taxa judiciária
(custas forenses), o artigo 39 da LEF teria que ser relido sob a luz da CF/1988. É que
Lei n. 6.830/1980 foi editada na vigência da Constituição de 1967, que permitia a
instituição, pela União, de isenções ou favores fiscais sobre tributos de outros entes
federados, isto é, a CF/1967 permitia a concessão de isenção heterônoma,
modalidade de favor fiscal vedado pela Constituição vigente de 1988, consoante se
extrai do seu art. 151, III2.
Neste passo, deve o art. 39 da LEF ser entendido, na atual ordem
constitucional, como determinante de que somente a administração pública federal
1 “Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos
atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.
Parágrafo único Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte
contrária”.
2 Art. 151. É vedado à União:
[...]
III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089967-27.2020.8.26.0000 -Voto no 17192
6
(União e suas autarquias e fundações) está dispensada do pagamento de custas no
âmbito da Justiça Federal, isenção que, no entanto, não deve ser estendida às custas e
emolumentos devidos na Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir
isenções de tributos de competência dos Estados, do DF ou dos Municípios, bem
como lhe é vedado criar renúncias fiscais sem a observância do art. 14 da Lei
Completar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedentes em sentido
diverso fundado em normas anteriores à CF/1988 estão superados.
Conforme esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidieiro na obra Código de Processo Civil Comentado, 1. ed., São Paulo,
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 875:
“[...] um sistema de precedentes precisa prever técnicas para sua
superação seja total (overruling), seja parcial. Nessa última hipótese, a
superação pode se dar mediante a transformação (transformation) ou
reescrita (overriding). Para proteção da confiança depositada no
precedente e da igualdade de todos perante a ordem jurídica, a
superação do precedente normalmente é sinalizada (signaling) pela
Corte e, em outras, a eficácia da superação do precedente só se realiza
para o futuro (prospective overruling como prevê expressamente art. 927,
§ 3o, do CPC). A superação de um precedente (overruling) constitui a
resposta judicial ao desgaste da sua congruência social e coerência
sistêmica. Quando o precedente carece desses atributos, os princípios
básicos que sustentam a regra do stare decisis segurança jurídica e
igualdade deixam de autorizar a sua replicabilidade (replicability),
com o que o precedente deve ser superado. Essa conjugação constitui a
norma básica que rege a possibilidade de superação de precedentes.
[...]. Em qualquer caso, a superação observará a necessidade de
'fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da
segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia (art. 927, §
4o, CPC)”.
E, nesse cenário, conclui-se que não há qualquer ilegalidade ou
inconstitucionalidade do Provimento CSM n. 2.292/15, uma vez que inexiste violação
à Constituição Federal, tampouco à legislação federal, já que não estabelece obrigações
e deveres diveros da lei, como acima explicitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089967-27.2020.8.26.0000 -Voto no 17192
7
Com efeito, o Provimento CSM n. 2.292/2015 apenas aperfeiçoa o
procedimento de recolhimento da despesa postal de citação pelos entes municipais,
proporcionando maior controle do pagamento para garantir o recebimento do vencido,
inexistindo qualquer violação, repita-se, ao princípio constituional da legalidade.
Frente ao exposto, conclui-se que não há direito da recorrente à
isenção quanto às despesas relativas à citação postal realizada em execução fiscal, de
modo que exigível o pagamento antecipado na forma do Provimento n.
2.292/2015, do C. Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo,
sob pena de se impor ao Poder Judiciário o pagamento antecipado a terceiros (a
exemplo dos Correios) de serviços de interesse dos exequentes em milhares de
execuções fiscais. E aqui sequer se está falando em receitas que não
ingressarão nos cofres públicos (a exemplo das isenções), mas sim de despesas
que o Poder Judiciário terá que realizar para a expedição de cartas postais de
interesse de entes públicos que detém receitas próprias para suportar as
despesas do seu interesse.
Observe que as execuções fiscais representam 39% dos processos
pendentes no Brasil (cf. p. 125 do relatório Justiça em Números CNJ de 2018 -
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de
40c32167.pdf) e são regidas por lei especial, razão pela qual também não há que se
cogitar da aplicação supletiva ou subsidiária do art. 91 do CPC na análise de tais
processos, cujo impacto financeiro e orçamentário para um Tribunal tem contornos
bastante diversos daqueles verificados em relação a outros processos de interesse da
Fazenda Pública e que são regidos pelo CPC.
Assim, o caso é de manutenção da r. decisão agravada pelos seus
próprios fundamentos e por aqueles que lhe foram acrescidos por este Acórdão.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089967-27.2020.8.26.0000 -Voto no 17192
8
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos suscitados nas razões
de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)